Tribunal: TJSP
Processo: 1011344-98.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Associação – Inexigibilidade de débito e indenizatória – Descontos indevidos no benefício previdenciário a título de mensalidades – Sentença de parcial procedência – Autor que requer a majoração do quantum arbitrado a título de danos morais, alegando que não celebrou contrato com a ré, sendo vítima de fraude; que teve seu benefício previdenciário reduzido em razão dos descontos, o que lhe

Ementa:
Associação – Inexigibilidade de débito e indenizatória – Descontos indevidos no benefício previdenciário a título de mensalidades – Sentença de parcial procedência – Autor que requer a majoração do quantum arbitrado a título de danos morais, alegando que não celebrou contrato com a ré, sendo vítima de fraude; que teve seu benefício previdenciário reduzido em razão dos descontos, o que lhe causou grande sofrimento e angústia e que o valor fixado deve ser capaz de demonstrar que o ilícito praticado não será tolerado pela justiça - Sentença parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1011344-
98.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante APARECIDO
NICOLAU MARTINS FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CENTRAL
NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL (CENTRAPE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011344-98.2019.8.26.0032 -Voto no 42334
2
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Apelação Cível no 1011344-98.2019.8.26.0032 Voto no 42334
Comarca: Araçatuba (1a Vara Cível)
Recorrente(s): Aparecido Nicolau Martins Filho
Recorrida: Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (Centrape)
Ementa: Associação Inexigibilidade de débito e indenizatória
Descontos indevidos no benefício previdenciário a título de
mensalidades Sentença de parcial procedência Autor que
requer a majoração do quantum arbitrado a título de danos
morais, alegando que não celebrou contrato com a ré, sendo
vítima de fraude; que teve seu benefício previdenciário
reduzido em razão dos descontos, o que lhe causou grande
sofrimento e angústia e que o valor fixado deve ser capaz de
demonstrar que o ilícito praticado não será tolerado pela
justiça - Sentença parcialmente reformada - Recurso
parcialmente provido.
Recurso interposto contra a sentença de fls. 36/40, que julgou
parcialmente procedentes os pedidos, para declarar inexigíveis as mensalidades
associativas ou contribuições cobradas do autor; condenar a ré a restituir em dobro
as quantias descontadas, com correção monetária pelos índices da Tabela Pratica
deste Tribunal e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação; a pagar indenização
por danos morais no importe de R$ 520,00, atualizado pela mesma tabela desde esta
decisão e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação e ainda ao pagamento das
despesas processuais e honorários no equivalente a 15% sobre o valor da condenação.
Pretende o demandante a parcial reforma do julgado, com a majoração
do quantum arbitrado a título de danos morais, alegando que não celebrou contrato
com a ré, sendo vítima de fraude; que teve seu benefício previdenciário reduzido em
razão dos descontos, o que lhe causou grande sofrimento e angústia e que o valor
fixado deve ser capaz de demonstrar que o ilícito praticado não será tolerado pela
justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011344-98.2019.8.26.0032 -Voto no 42334
3
Tempestivamente interposto e presentes os demais requisitos de
admissibilidade, fica o apelo recebido em seus regulares efeitos.
É o relatório, ao qual se acresce o da sentença.
O reclamo comporta parcial acolhida.
Restou demonstrado nos autos que o autor é pensionista do INSS e que,
em seu benefício, foi descontado, indevidamente, a quantia de R$ 52,00 em favor da
requerida, com quem jamais se filiou ou teve qualquer relação contratual que
justificasse o desconto.
Assim como constatado em diversos casos semelhantes, o dolo da
requerida está evidenciado nos indevidos descontos no benefício previdenciário, única
fonte de sustento da demandante segundo se dessume da inicial, o que justifica a
devolução em dobro, do valor descontado, nos termos previsto no artigo 42,
parágrafo único, do CDC.
No mais, a fraude tal qual perpetrada também implica ofensa anormal à
personalidade do demandante.
Ainda e segundo o exposto pela Profa. Maria Celina Bodin de Moraes, in
Danos à Pessoa Humana (Rio de Janeiro Renovar 2009 p. 188/189):
“A importância de conceituar o dano moral como lesão à dignidade humana pode ser
medida pelas consequências que gera, a seguir enunciadas. Assim, em primeiro lugar, toda
e qualquer circunstância que atinja o ser humano em sua condição humana, que (mesmo
longinquamente) pretenda tê-lo como objeto, que negue sua qualidade de pessoa, será
automaticamente considerada violadora de sua personalidade e, se concretizada,
causadora de dano moral a ser reparado. Acentue-se que o dano moral, para ser
identificado, não precisa estar vinculado à lesão de algum 'direito subjetivo' da pessoa da
vítima, ou causar algum prejuízo a ela. A simples violação de uma situação jurídica
subjetiva extrapatrimonial (ou de um 'interesse extrapatrimonial') em que esteja envolvida
a vítima, desde que merecedora da tutela, será suficiente para garantir a reparação.
(...) De fato, não será toda e qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011344-98.2019.8.26.0032 -Voto no 42334
4
aborrecimento que ensejará a reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente
para afetar a dignidade humana em seus diversos substratos materiais, já identificados,
quais sejam, a igualdade, a integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar
ou social, no plano extrapatrimonial em sentido estrito” (não há grifos no original).
De todo o exposto, devida a indenização por danos morais, merecendo
porém, pequena majoração do valor fixado.
Conforme Silvio Venosa, reportando-se à bem elaborada síntese de
Carlos Alberto Ghersi, os critérios para a fixação da indenização devem ser os
seguintes:
“a) os danos morais não devem necessariamente guardar proporção com outros danos
indenizáveis, os quais, inclusive, podem inexistir; o dano moral não está sujeito a cânones
escritos; não se deve recorrer a cálculos puramente matemáticos; devem ser levados em
conta as condições pessoais de quem será indenizado, os padecimentos causados, as
circunstâncias traumáticas da conduta do ofensor e as seqüelas que afetam a vítima e,
finalmente; deve ser considerada a idade da vítima” 1 .
Nessa tarefa e na falta de critério objetivo e específico para o dano moral
e que tenha sido estabelecido pelo legislador, valer-se-á o juiz da equidade, com sua
função integradora e corretiva, tudo na esteira do ensinamento do Ministro Ruy
Rosado de Aguiar2 e com o fim de, conforme Carlos Alberto Menezes Direito e Sérgio
Cavalieri Filho, “sempre avaliando a dimensão, o alcance, o significado, a importância
do dano e (...) a intensidade da culpa” 3 buscar a cabível proporção entre a conduta
lesiva e a indenização cabível.
1 Responsabilidade Civil, Ed. Atlas, 3a.ed., 2003, S.Paulo, p. 210
2 Apud Comentários ao Novo Código Civil, Carlos Alberto Menezes Direito e Sérgio Cavalieri
Filho, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2004, vol. XIII, coordenação Sálvio de Figueiredo Teixeira,
ps. 334 e segtes., n. 3
3 Comentários ao Novo Código Civil, Carlos Alberto Menezes Direito e Sérgio Cavalieri Filho,
Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2004, vol. XIII, coordenação Sálvio de Figueiredo Teixeira, ps.
337/338

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011344-98.2019.8.26.0032 -Voto no 42334
5
Diante dos critérios supra, tem-se como razoável e adequado ao caso, o
valor de R$ 3.000,00, devidamente atualizado nos termos já fixados na r. sentença
recorrida.
Essas as razões pelas quais se entende ser possível acolher parcialmente o
recurso interposto, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e suficiente
à solução da causa, dentro da moldura em que apresentada e segundo o espectro da
lide e legislação incidente na espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente à
outra conclusão, inclusive no tocante a eventual prequestionamento de questão
federal, anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a turma
julgadora teve como preciso a tanto, na formação de sua convicção, sem ensejo a que
se afirme sobre eventual desconsideração ao que quer que seja no âmbito do debate
travado entre os litigantes.
Ante o exposto, ao recurso é dado parcial provimento, nos termos
enunciados.
A.C.Mathias Coltro
Relator